Tribunal: TJSP
Processo: 2123257-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123257-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECON
DISTRIBUIÇÃO S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123257-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.045
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2123257-33.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: ECON DISTRIBUIÇÃO S.A..
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.045.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Pedido tendente à apresentação de cópia do
processo administrativo próprio. Cumprimento desse pleito pela ora
recorrida. Perda de objeto caracterizada.
Recurso prejudicado.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 9) interposto por Massa Falida de Econ
Distribuição S.A. à respeitável decisão (folhas 616
dos autos principais) pela qual, a propósito de
execução fiscal promovida contra ela pela Fazenda do
Estado de São Paulo, rejeitada a exceção de pré-
executividade oposta, foram homologados os cálculos
apresentados pela exequente.
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) tratar-se de execução fiscal
relativa à quantia de R$ 3.541.376,00 (três milhões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123257-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.045
3
quinhentos e quarenta e um mil trezentos e setenta e
seis reais); b) mediante oposição de exceção de pré-
executividade, insurgira-se em relação à multa
imposta; c) dado não conhecer o administrador
judicial da massa falida acerca das circunstâncias
motivadoras da autuação, requerera a apresentação de
cópia integral do processo administrativo à Fazenda
Pública a fim de viabilizar a respectiva defesa; d)
não fora esse pedido analisado pela MM. Juíza da
causa; e) foram os cálculos da agravada homologados;
f) determinou-se a lavratura do termo de penhora; g)
cerceamento ao direito de defesa; h) cabimento deste
agravo; i) ser imprescindível a análise do processo
administrativo para o exame dos aspectos do título
executivo (CDA); j) portanto, requerer o provimento
deste recurso a fim de se determinar a intimação da
Fazenda Estadual para apresentar cópia do processo
administrativo próprio nos autos de origem.
Não
houve
requerimento
tendente
à
concessão de efeito suspensivo ou antecipação de
tutela (folhas 17 a 19).
A Fazenda Pública protocolizou petição
(folhas 24 a 285).
Seguiu-se apresentação de resposta por
essa recorrida (folhas 287 a 300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123257-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.045
4
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça (folhas 303 e 304).
É o relatório.
Impõe-se julgar prejudicado este agravo
de instrumento.
Com efeito, trata-se de execução fiscal
promovida pela Fazenda do Estado de São Paulo contra
Econ Distribuição S.A..
Objetiva a ora agravante a apresentação
pela Fazenda Estadual de cópia do processo administrativo próprio, dado não conhecer o
administrador judicial da massa falida acerca das
circunstâncias motivadoras da autuação, a fim de
viabilizar a respectiva defesa.
Com efeito, verifica-se haver a ora
recorrida apresentado o processo administrativo
referente ao auto de infração e imposição de multa
4.011.137-4, conforme requerido por essa agravante
(folhas 24 a 285).
Dessa forma, verificada a perda de
objeto, bem como do interesse recursal, prescindível
analisar-se
o
conteúdo
das
alegações
dessa
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123257-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.045
5
E
como
bem
observado
pela
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 304): “Consigno que o
presente recurso ficou prejudicado, uma vez que a
Fazenda Pública cumpriu o pedido feito pela recorrente,
objeto deste recurso de agravo de instrumento, e juntou
aos autos cópias do processo administrativo que deu
origem à CDA objeto da execução fiscal.”
À
vista
do
exposto,
julga-se
prejudicado este recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.